Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-43.2022.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001000-43.2022.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
PEDRO PABLO OLIVEIRA REIS, HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: JOSE NERY MOITINHO JUNIOR

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Itamaraju contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 8001000-43.2022.8.05.0120, ajuizada em face de José Nery Moitinho Junior para cobrança de crédito no valor de R$ 5.333,85, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O juízo a quo entendeu pela legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, não havendo penhora útil registrada no feito.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da dívida executada, diante da não observância dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a não intimação prévia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor desde que observadas determinadas condições, entre elas a ausência de movimentação útil há mais de um ano e a tentativa prévia de conciliação ou protesto da CDA.
4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta esse entendimento, exigindo, para a extinção da execução, a paralisação do feito por mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis.
5.
No caso dos autos, não se verificou a ausência de movimentação útil por mais de um ano; ao contrário, após a citação, o Município requereu medidas de localização de bens via SISBAJUD, CNIB e RENAJUD.

6.
Além disso, a extinção do feito se deu sem prévia intimação da parte exequente sobre a possibilidade de aplicação do Tema 1.184, em violação ao princípio do contraditório e da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10).

7.
Jurisprudência atual confirma a nulidade da sentença proferida sem observância desses requisitos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir depende da ausência de movimentação útil por mais de um ano e da prévia intimação da Fazenda Pública. 2. A extinção sem a observância desses requisitos viola o contraditório e o princípio da não surpresa, sendo nula a sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8001000-43.2022.8.05.0120
, em que figuram como
Apelante, MUNICIPIO DE ITAMARAJU, e Apelado, JOSE NERY MOITINHO JUNIOR,

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça